Tribunal: TCU
Processo: 005.261/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Stefano Ilha Dissiuta contra decisão do Acórdão 10.233/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Stefano Ilha Dissiuta, contra o Acórdão 10233/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterados os termos do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e aos demais interessados.